Tribunal: TJPA
Processo: 0817479-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817479-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA, IDA MARIA DE PINA FERREIRA

AGRAVADO: CIBRASEC-COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0817479-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA, IDA MARIA DE PINA FERREIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: YANA FIGUEIREDO RIBEIRO - PA19327-A

AGRAVADO: CIBRASEC-COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZACAO

Advogados do(a) AGRAVADO: LUIS PAULO SERPA - SP118942, JAIRO CORREA FERREIRA JUNIOR - SP209508

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Prescrição quinquenal. Dívidas líquidas em instrumento particular. Art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002. Ação de execução ajuizada após o prazo prescricional. Reconhecimento da prescrição. Extinção do processo executivo.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução por título extrajudicial. Alegação de prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. Aplicação do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, à pretensão de cobrança de dívida líquida decorrente de contrato de mútuo garantido por hipoteca.
3. Definição do termo inicial da prescrição, considerando o vencimento da última parcela contratual.

III. Razões de decidir

4. O prazo prescricional de 5 anos tem início no vencimento da última parcela contratual, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A ação de execução ajuizada mais de 10 anos após o vencimento da última parcela configura a consumação da prescrição, impondo-se o reconhecimento da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Decisão agravada reformada para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir o processo executivo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas decorrentes de instrumento particular, garantido por hipoteca, é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, contados a partir do vencimento da última parcela contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.385.998/RS; TJ-GO, Apelação Cível nº 82377.57.2015.8.09.0137.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER e PROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AFONSO MARIA FREIRE DA SILVA FERREIRA e sua esposa, IDA MARIA DA PINA FERREIRA, contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de execução por título extrajudicial movida por CIBRASEC – COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO. A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade arguida pelos agravantes, que sustentavam a prescrição da pretensão executória.

Conforme os autos, a execução tem por objeto a satisfação de crédito decorrente de contrato de mútuo garantido por hipoteca, firmado em 27/03/1991, com previsão de pagamento em 180 parcelas, tendo a última vencido em 27/03/2006. A ação foi ajuizada em 01/12/2016, ou seja, mais de 10 anos após o vencimento da última parcela.

Os agravantes sustentam que a prescrição quinquenal, prevista no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002, é aplicável à espécie e que o juízo de origem equivocou-se ao aplicar a regra de transição do art. 2.028 do mesmo diploma. Argumentam que o prazo prescricional se iniciou na vigência do Código Civil de 2002, em 27/03/2006, de modo que deveria ter sido encerrado em 27/03/2011.

É o relatório.

Belém-PA, [Data de registro no sistema].

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

O agravo de instrumento é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

A controvérsia centra-se na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão executória da agravada, considerando o marco temporal de celebração do contrato e o vencimento da última parcela.

De acordo com o art. 189 do Código Civil de 2002, "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206". No caso de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, o prazo prescricional é de 5 anos, conforme prevê o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

O termo inicial da prescrição, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), corresponde ao vencimento da última parcela contratual, mesmo em caso de vencimento antecipado por inadimplemento, conforme o entendimento consolidado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. 1.- A execução hipotecária proposta para cobrança de crédito vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação sujeita-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 2.- Recurso Especial a que se nega provimento. ( REsp 1.385.998/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 12/5/2014)

A ação de execução, proposta em 01/12/2016, foi ajuizada mais de 10 anos após o vencimento da última parcela, o que evidencia a consumação da prescrição. Este entendimento alinha-se à jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 82377.57.2015.8.09.0137 COMARCA DE RIO VERDE APELANTES: ALAOR BRAZ VIEIRA DOS REIS E OUTRA APELADA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RELATORA: DESª. MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E EXTINÇÃO DE HIPOTECA. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA CONTRATUAL. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NATUREZA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECURSO NÃO INTERPOSTO NO TEMPO E MODO CABÍVEL. PRECLUSÃO. VERBAS ACESSÓRIAS SEGUEM A SORTE DA PRINCIPAL. PEREMPÇÃO DA HIPOTECA. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. MAJORADOS. 1. Nas dívidas líquidas constantes contrato de financiamento, o Código Civil de 2002, em seu art. 206, § 5º, inciso I, estabeleceu especificamente que a prescrição aplicável à pretensão do respectivo titular ocorre no prazo de 05 (cinco) anos, a partir do vencimento da obrigação. 2. O termo inicial para contagem da prescrição tem início com o vencimento da última parcela contratual. 3. O vencimento antecipado da dívida, decorrente do inadimplemento de uma das partes em mútuo habitacional, não altera o termo inicial do prazo de prescrição. 4. Precluso o direito dos recorrentes de discutir a natureza da ação de execução, tendo em vista que não houve interposição do recurso próprio no momento cabível para a discussão da referida questão. 5. Não estando prescrita a obrigação principal, a hipoteca também não se extingue, pois sendo uma relação jurídica acessória, segue a sorte da principal, assim como os juros moratórios e a correção monetária. 6. O prazo de perempção da hipoteca é de 30 (trinta) anos, conforme prevê o art. 1.485 do CC/02 (que corresponde ao art. 817 do CC/16) e findo este prazo não mais se poderá prorrogar o vencimento do contrato hipotecário. Diante do ajuizamento da ação de execução antes do término deste prazo, não há que se falar em decadência do direito sobre a hipoteca. 7. Mantenho os ônus de sucumbência. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 0082377-57.2015.8.09.0137, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: 08/11/2018)

Em face do exposto, acolho os argumentos dos agravantes, reconhecendo que a pretensão executória da agravada está prescrita, com fundamento no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil de 2002.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, extinguindo o processo de execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, 13/01/2025